Tribunal: TJSP
Processo: 2173149-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Ausência de omissão e contradição no julgado – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do Código de Processo Civil – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.